Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O APROVISIONAMENTO DA QUANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o débito em conta corrente do autor, antes da data prevista para o vencimento da parcela do empréstimo, impossibilitou o acesso imediato ao seu patrimônio, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
2. Trata-se da denominada teoria do desvio produtivo do consumidor, mencionada no voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp 1737412/SE: O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.
3. Apelação não provida.